Tribunal: STF
Processo: RE 1419333
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DOAÇÃO E PERMUTA DE BENS IMÓVEIS. LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ NOVA HIPÓTESE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NÃO CABIMENTO.



    1. Agravo interno contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, para declarar a inconstitucionalidade do comando normativo previsto no inciso I do art. 107 da Lei Orgânica do Município de Araras/SP, no ponto em que previa hipótese de dispensa de licitação nos casos de doação e permuta de bens imóveis.



    2. O Supremo Tribunal Federal já manifestou, de forma reiterada, ser vedada aos demais entes federados a criação de hipóteses de dispensa de licitação diversas das previstas na legislação federal, julgando inconstitucionais leis municipais nesse sentido. Precedentes.



    3. Incabível a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade por ausência de preenchimento dos requisitos legais (art. 27 da Lei nº 9.868/1999). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.